Tribunal: TJPA
Processo: 0801845-13.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801845-13.2023.8.14.0115

APELANTE: CAIO MATOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0801845-13.2023.8.14.0115.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA.

APELANTE: CAIO MATOS DO NASCIMENTO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DE MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. A sentença fixou a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. A defesa recorreu, pleiteando a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, aplicação da confissão para fixação da pena aquém do mínimo legal e afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena-base diante da valoração negativa de apenas uma vetorial; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de apenas uma circunstância judicial negativa — maus antecedentes — autoriza a exasperação da pena-base em fração moderada, fixada em 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em respeito aos critérios de proporcionalidade e legalidade.

4.

A atenuante da confissão não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento da Súmula nº 231 do STJ e da tese firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270).

5.

A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas está devidamente comprovada nos autos, com base em prova oral consistente, que demonstra a divisão de tarefas entre os réus e o apoio prestado por um ao outro na empreitada criminosa, configurando o liame subjetivo exigido pelo tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 77, III, 157, §2º, II; CPP, art. 387, §2º; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 782.270/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 09.03.2023; STF, RE 597.270, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.12.2014 (Tema 158 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
CAIO MATOS DO NASCIMENTO,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (ID 19553875).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou a reforma da pena-base, a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal face o reconhecimento e aplicação da confissão, bem como o afastamento da majorante concurso de pessoas. Por fim, o
prequestionamento de toda a matéria invocada
(ID 19553881).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante manifestação de ID 19553884.

Nessa superior instância,
a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID
21383621)
.

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória, nos pontos de interesse (ID 19553825
)
:

(...).

O Ministério Público do Estado do Pará, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com base nos elementos informativos colhidos no procedimento policial em anexo, oferecer denúncia em face de:

CAIO MATOS DO NASCIMENTO, CPF: 047165552-08, natural de Redenção-PA, filho de Valdiza Ferreira Matos, Endereço: Rua Central, número 01, Edilberto Oderbenge, centro, Novo Progresso-PA, nascido em 23 de março de 2002, celular 93984297089;

ALMIRO DA SILVA MOREIRA,
natural de Novo Progresso, filho de Maria Betânia Gorveia da Silva, CPF 051510892-85, Rua Central, Travessa Belém, número 156, Santa Luzia, Centro, Novo Progresso-PA, nascido em 16 de fevereiro de 2004.

Narram os autos que, no dia 11 de agosto de 2023, por volta das 03 horas e 30 minutos, no Posto Planalto, centro de Novo Progresso-PA, os denunciados, em concurso, com vontade livre e consciente, ânimo de assenhoramento definitivo e animus laedendi - subtraíram, mediante grave ameaça, um celular da marca Samsung A32 e a quantia equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Vinivícios José dos Santos Oliveira.

A vítima, em relato, esclareceu que os dois denunciados ficaram observando a movimentação no local e, após, retiraram-se. Em seguida, voltaram, tendo um deles conversado com o declarante.

Após certo tempo, foi abordada por um dos indivíduos, armado, que tomou seu celular e a quantia equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais).

O agente ainda perguntou à vítima a fim de saber se estava em algum veículo, tendo esta respondido que estava em um carro, momento em que o denunciado puxou a chave da cintura da vítima.

Nesse momento, a vítima percebeu que a arma era de “airsoft” (simulacro), tendo imediatamente partido para cima do acusado, o qual saiu correndo.

Nesse passo, o acusado arremessou a chave do veículo no chão, tendo a vítima, em seguida, acionado a polícia militar para relatar o roubo.

Em diligência, a guarnição militar, através das imagens recebidas do Posto Planalto, identificou um dos denunciados. Em ato contínuo, encontraram o mesmo próximo ao Posto de gasolina e, imediatamente, foi realizada a busca pessoal.

Na oportunidade, foi encontrado com o indivíduo uma peça do aparelho celular roubado. A vítima reconheceu o indivíduo como autor do delito e, diante dos fatos, Caio foi apresentado na delegacia de polícia civil.

Após rondas, encontraram o segundo denunciado, também envolvido no roubo, sendo Almiro da Silva, o qual estava rondando e observando a movimentação do Posto, na companha de Caio.

Indagado sobre os fatos, o denunciado Almiro falou que presenciou e participou do crime, afirmando inclusive que Caio vendeu o celular a um terceiro: Lucas Felipe Bacelar Nogueira.

Luis Felipe, em relato, afirmou que Caio ofereceu o celular Samsung A32 pelo valor equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, tendo aceitado a oferta e dado a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e, depois, pagaria o restante. Caio Matos negou a pratica delitiva, afirmando encontrou a peça do celular na rodovia BR 163 e afirma que não vendeu celular a Lucas Bacellar, tampouco recebeu valores.

Almiro afirmou que Caio o chamou para vender um celular, mas negou a prática delitiva e afirmou não ter presenciado o delito.

Vê-se que os indícios suficientes de autoria e a materialidade estão presentes no teor das declarações das testemunhas, vítima e auto de apreensão.

Diante do Exposto, o Ministério Público do Estado do Pará DENUNCIA a Vossa Excelência BRUNO CONSTANTINO, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

(...). Grifei.

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

D
A REFORMA DA PENA-BASE, DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL FACE O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO, BEM COMO DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS.

O apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo contra a dosimetria, requerendo a reforma da dosimetria nos termos especificados alhures, pelo que entendo assistir razão em parte ao recorrente, senão vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória (ID
19553867)
, na parte de interesse,
verbis:

(...).

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

01. Culpabilidade: a culpabilidade não destoa do esperado para o tipo delitivo. Culpabilidade normal, portanto;

02. Antecedentes: O réu é possuidor de maus antecedentes;

03. Conduta Social: elemento neutro, pois não há elementos sobre a conduta social do réu;

04. Personalidade: elemento neutro, pois não há elementos sobre a personalidade do acusado;

05. Motivos do Crime: elemento neutro;

06. Circunstâncias do Crime: elemento neutro;

07. Consequências do Crime: elemento neutro;

08. Comportamento da Vítima: A vítima em nada contribuiu para o delito.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a PENA-BASE em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes. Presente circunstância atenuante da confissão do agente em juízo. Assim, fixo a pena INTERMEDIÁRIA em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em atenção ao enunciado de súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição, tendo, contudo, causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

(...). Grifei.

In casu,
considerando a efetiva necessidade de reanálise da dosimetria, passo, nesse momento, ao redimensionamento da pena.

Pois bem, na
primeira fase da dosimetria,
após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que apenas a vetoriais antecedentes fora valorada de forma desfavorável ao ora apelante, porém, de maneira escorreita, uma vez que com a detida análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 19553752), perceptível que o recorrente detém processo em fase de execução de pena.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
de acordo com o teor da
Súmula

nº

23 dessa Egrégia Corte de Justiça
(“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”),
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois, entendo que deve ser obedecido o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Dessa forma, acolhendo o pleito defensivo de redimensionamento da reprimenda inicial, e observando o critério jurisprudencial explicitado alhures,

fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Nesse caso específico,
mantenho
o valor da pena pecuniária no mesmo montante fixado em sede da decisão combatida, qual seja, 11 (onze) dias-multa,
por restar vedada a
reformatio in pejus.

Na 2ª fase de dosimetria da pena,

não se fazem presentes circunstâncias agravantes. Presente, como bem pontuou o magistrado sentenciante, a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois, m
elhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de reconhecimento e aplicação da confissão com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal,

em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu Enunciado n. 231,
referente à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal na aludida fase do cálculo trifásico.

Tal entendimento
foi corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do RE 597270, dando origem ao
Tema nº 158 de Repercussão Geral
,
cuja ementa passo a transcrever,
verbis:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Sobre a questão,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. (...). AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a incidência do Verbete n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte. 2. (...). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.270/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o acolhimento do pedido recursal.

Na fase derradeira,

não há causas de diminuição de pena. Mantenho a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes. Explico.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram transcritos no bojo da decisão condenatória, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

e) JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, PM, em juízo, relatou acerca de assalto com uso de aparente de arma de fogo.
Informou que
os réus
foram identificados por meio de imagens obtidas por câmera do posto de gasolina.
Ratificou, ainda, que a vítima identificou os acusados. Narrou que o aparelho telefônico subtraído foi revendido para funcionário do posto.
Relatou que CAIO teria abordado a vítima e utilizado do simulacro de arma, ao passo que ALMIRO forneceu suporte.

f) RICARDO PEREIRA SIQUEIRA, PM, em juízo, ouvido como testemunha,
informa que estava presente quando a vítima reconheceu
os infratores
como responsáveis pelo ocorrido.
Narrou, ainda, que o aparelho celular furtado foi encontrado durante a abordagem policial.

g) VINÍCIOS JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, vítima,
ouvido como informante, relatou que o roubo ocorreu no Posto Planalto.
Narra que estava no estabelecimento quando CAIO e ALMIRO passaram na rua lateral no local.
Em seguida, CAIO retornou armado, colocou máscara e “pediu dinheiro, pediu tudo o que tinha, pegou a chave do meu carro, pegou o dinheiro que eu tinha no bolso”. Logo em seguida, CAIO teria corrido e deixou cair a chave do carro e a do caixa que tinha tentado subtrair. Diz que reconheceu CAIO totalmente. Conta, ainda, que a chapinha de aço do seu aparelho celular estava no bolso de CAIO. Narra que recuperou o celular, mas não a quantia em dinheiro e que deixou o emprego que tinha no posto como frentista.
Disse, ainda, que “ALMIRO foi só uma pessoa que deu apoio ao CAIO”.

h) LUCAS FELIPE BACELLAR, ouvido como testemunha, conta que estava trabalhando em posto de gasolina quando lhe foi ofertado o telefone celular por trezentos e cinquenta reais. Conta que o aparelho foi vendido por CAIO para quem fez a transferência via PIX.

i) O réu, em juízo, confessou que praticou o roubo. Conta que praticou o assalto sozinho no Posto Planalto, mas ao vender para LUCAS estava na companhia de ALMIRO.

(...). Grifei.

Com efeito, com fulcro no que restou exposto em sede de instrução judicial, verifico que
quanto ao pleito de decote da majorante do concurso de pessoas disposta no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, sem razão a defesa, pois, a
prova oral carreada aos autos, ratifica a execução do crime pelo apelante em conluio com outro indivíduo, restando, por conseguinte, devidamente comprovado nos autos que o acusado na companhia do outro denunciado, Almiro, realizaram o fato típico narrado nos autos, pois, o corréu deu apoio ao ora apelante durante o roubo, ainda que como eventual partícipe, no sentido que não praticou o núcleo penal, mas esteve na “retaguarda”.

O nexo psicológico do vínculo subjetivo entre os agentes independe de prévio ajuste, sendo que há evidência que Almiro tinha ciência da vontade do recorrente, fazendo, inclusive, a análise do local com Caio, momentos antes da empreitada criminosa, bem como cooperou prestando apoio.

Nesse diapasão, a palavra da vítima foi imprescindível, pois detalhou de forma minuciosa, com exatidão, as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada criminosa entre dois indivíduos.

Dessa feita, t
endo por base os relatos contundentes apurados ao longo do curso processual, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB decorrente do concurso de agentes, com a elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), mantendo-se em igual patamar a pena final estabelecida em édito condenatório, qual seja, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, para cumprimento em regime semiaberto, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que o ora apelante preenche os requisitos legais alinhados no art. 44, do Código Penal.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Q
uanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
dou parcial provimento ao apelo
, acolhendo, unicamente, o pleito de redimensionamento da pena-base, nos moldes delineados alhures, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025